Tribunal: TJSP
Processo: 2098561-30.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
VOTO No 34.155
Despesas condominiais. Ação de execução. Tratando-se de condomínio popular, formado por pessoas de baixa renda, é possível o deferimento dos benefícios da justiça gratuita, sendo irrelevante o fato de ser pessoa jurídica. Além disso, os elementos coligidos confirmam a situação financeira precária do condomínio, com altíssima taxa de inadimplência.
Recurso provido.